Tribunal: TJDFT
Processo: 0027722-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEPÓSITOS EFETUADOS. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o devedor interpôs recurso com o objetivo de obter a reforma do ato jurisdicional proferido na fase de cumprimento de sentença.
2. O art. 203, § 1o, do CPC exige que a fundamentação da sentença ocorra com lastro na existência ou não de mérito.
3. A possibilidade de extinção do processo de execução por sentença advém apenas da necessidade de imposição do término da relação jurídica processual autônoma instaurada com o ajuizamento das ações de execução de títulos extrajudiciais, o que não se confunde, em absoluto, com a fase de cumprimento de sentença.
4. O art. 489, inc. II, do CPC, estipula como um dos elementos essenciais da sentença os "fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito". Esses fundamentos não mais persistem na fase de cumprimento de sentença, uma vez que já foram apreciados e submetidos a julgamento na anterior fase decisória.
5. É necessário anotar que o cumprimento da obrigação na quinta fase do procedimento já produz automaticamente o efeito extintivo do interesse ao exercício da pretensão insatisfeita. Basta, portanto, que o Juízo reconheça ter havido a satisfação da pretensão e declare, por meio de mera decisão interlocutória, a subsequente extinção da obrigação (e não do processo ou da quinta fase do procedimento), determinando a remessa dos autos ao arquivo.
6. Aliás, o processo de conhecimento já atingiu seu escopo por meio da sentença de natureza preponderantemente condenatória e está sujeito, na derradeira fase, apenas aos atos pragmáticos de cumprimento da obrigação. Convém reiterar também que a fase de cumprimento não proporciona o estabelecimento de nova relação jurídica processual, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no art. 515, incisos VI a X, do CPC. 6.1. Nesse caso, cuida-se, em verdade, de “simples incidente do processo em que a demanda foi acolhida”( THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 50 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 66), que tem por objetivo solucionar a “crise de falta de cooperação” decorrente da ausência de cumprimento espontâneo da obrigação(PISANI, Andréa Proto. Lezioni di diritto processuale civile. 3. ed. Napoli: Jovene, 1999, p. 34).
5. O ato judicial que declara o cumprimento da obrigação na fase de cumprimento de sentença, portanto, não pode ser, por regra, uma sentença, tratando-se de mera decisão interlocutória.
6. Feita a necessária ressalva e, no intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, o recurso deve ser conhecido, aplicada à espécie a fungibilidade recursal.
7. Diante da regra prevista no art. 523 do Código de Processo Civil, em relação ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o devedor deve ser previamente intimado para pagar o débito nos exatos termos do cálculo a ser apresentado pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias. 7.1. A esse respeito, o art. 524 do Código de Processo Civil determina que o requerimento seja instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com os requisitos ali indicados.
8. Com a vinda, aos autos, das informações a respeito dos valores existentes nas contas judiciais referentes aos depósitos efetuados pela ré, a parte credora deve ser intimada para que apresente os cálculos a respeito do valor que entender devido para, somente assim, conceder-se prazo para que a devedora concorde, ou não, com o aludido montante.
9. Recurso conhecido e provido.